Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703812-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SM COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EMBARGADO: SM COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 14:10:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador